Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio doS sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.
2. As pesquisas efetuadas por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como o Bacenjud, o Infojud, o Renajud e o e-RIDF, consistem inegavelmente em meios importantes disponibilizados ao credor para que este encontre bens pertencentes ao devedor.
3. A reiteração de requerimentos de pesquisas de bens por meio dos referidos sistemas não pode ser impedida, a princípio, tendo em vista a inexistência de disposição normativa no ordenamento jurídico brasileiro relativa à limitação do período de tempo entre os mencionados requerimentos.
4. As postulações dessa natureza devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade, para que seja aferido o transcurso de período de tempo razoável entre os requerimentos de pesquisa, diante da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do Bacenjud a serem feitas pelo credor.
5. Recurso conhecido e provido.